Tribunal: TJSP
Processo: 1000632-85.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO -

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida livremente pactuado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Não incidência do CDC - Confissão da dívida quanto a seu valor, constante no instrumento (art. 389 do NCPC) - Ausência de abusividade na cláusula contratual de vencimento antecipado das obrigações contraídas, caso ocorra o inadimplemento por parte dos apelantes, o que autoriza a execução do total da dívida - Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).